Tribunal: TJDFT
Processo: 0716108-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716108-57.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE RECORRIDA: MÁRCIA MARIA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO. EXCESSIVIDADE. CABIMENTO. URGÊNCIA. MITIGAÇÃO. ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código e Processo Civil é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. 2. A discussão acerca da eventual excessividade do valor fixado a título de honorários de perito somente na apelação mostra-se inócua e constitui embaraço para que a parte possa produzir a prova pericial. 3. Não é possível a redução do valor arbitrado a título de honorários periciais quando o valor fixado é adequado à complexidade da causa. 4. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 8o e 95, ambos do Código de Processo Civil, bem como 757 e 760, ambos do Código Civil, ao argumento de que os honorários periciais teriam sido fixados em valor excessivo. Discorre sobre a boa-fé e veracidade dos contratos; e b) artigo 1.015 do CPC, asseverando que o rol do mencionado artigo é de taxatividade mitigada, não sendo útil nem urgente, no presente caso, a análise da matéria atinente à homologação dos honorários periciais em sede de agravo de instrumento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 8o e 95, ambos do CPC, bem como 757 e 760, ambos do CC, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, consignou: “O perito apresentou proposta de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Impugnado o valor pelas rés, apresentou nova proposta no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Verifica-se que o valor dos honorários deve ter como parâmetros a complexidade da matéria; o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais. Ademais, apesar de a parte requerida ter afirmado que em outros casos semelhantes os honorários teriam sido fixados em percentual menor, não comprovou tal alegação nos autos. Considero que a proposta é compatível com a natureza e complexidade do encargo. Fixo, portanto, os honorários periciais em R$ 9.000,00 (nove mil reais)” (ID 61465483). Logo, para infirmar a conclusão delineada no aresto recorrido seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, dada a incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo em relação à indigitada ofensa ao artigo 1.015 do CPC, pois restou assentado no aresto resistido: “A insurgência da agravante inclui-se na hipótese da mitigação estabelecida. Há urgência a justificar a apreciação do recurso, posto que a discussão acerca da eventual excessividade do valor fixado a título de honorários periciais somente na apelação mostra-se inócua e constitui embaraço para que a parte possa produzir a prova pericial” (ID 61465483); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas trazidos aos presentes autos, cujo reexame não se mostra possível, como já se disse, na presente sede. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027